Tribunal: TJDFT
Processo: 0707538-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. ACIDENTE. PERDA TOTAL. COBERTURA. VALOR DE REFERÊNCIA. TABELA FIPE. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O juiz não está adstrito aos fundamentos jurídicos da petição inicial, contanto que exponha com clareza os motivos pelos quais acolhe ou rejeita a pretensão deduzida pelo autor. 1.1 Constatada a existência de débitos decorrentes de contrato de mútuo com cláusula de alienação fiduciária, deve a seguradora/apelante proceder o pagamento do saldo devedor ao credor fiduciário, restando quantia residual esta deve ser paga a segurada, não havendo assim que se falar em sentença extra petita no ponto. Preliminar rejeitada.

2. A norma consumerista se aplica em toda a sua extensão ao caso, notadamente porque as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, na forma dos arts. 2° e 3° do CDC.

3. Acerca do valor da indenização, determina o art. 781 do Código Civil que "a indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador". 3.1 No caso dos autos o valor indenizatório deve corresponder ao de veículo novo, ou seja 0km, conforme expressa previsão contratual.3.2 O código FIPE utilizado na sentença recorrida para atribuição do valor em questão fora equivocado. Assim, entendo necessária a reforma da sentença no ponto para constar na condenação da ré/apelante o valor correto de mercado do veículo em questão à data do sinistro.

4. A transferência do salvado constitui direito da seguradora decorrente de sua sub-rogação nos direitos e ações que competem ao segurado a partir do pagamento da indenização securitária, contudo, o direito de exigir documentos com a finalidade de garantir a entrega do salvado só surge para a seguradora após o pagamento integral da indenização securitária, uma vez ser devida a indenização pelo sinistro ocorrido e o salvado ser decorrência da quitação da indenização.

5. A recalcitrância da ré/apelante em atrasar o pagamento do prêmio, quase dois anos, não se mostra razoável ou tolerável, ensejando reparação a título de danos morais.

6. A dificuldade na mensuração do valor da indenização exige que o magistrado busque em seu senso prático, atentando às peculiaridades de cada caso concreto, estabelecendo critérios para embasar sua decisão, devendo sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, as circunstâncias do fato, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento indevido.6.1 Neste ponto, tenho que o valor fixado pela sentença recorrida, mostra se adequado e proporcional à espécie.

7. Recursos de apelação conhecidos. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso da autora não provido.